Tribunal: TJPA
Processo: 0826849-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826849-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARLENE FERREIRA DO NASCIMENTO

PROCURADOR: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO SEGURO. TARIFA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Marlene Ferreira do Nascimento, que deferiu a suspensão imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, relativos às rubricas “Débito Seguro” e “Tarifa Serviço de Comunicação”, com fixação de multa diária em caso de descumprimento, concessão da gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do agravo de instrumento deve restringir-se ao exame do acerto da decisão interlocutória impugnada, sem incursão aprofundada no mérito da demanda principal.

4.

A autora é pessoa idosa, hipervulnerável e titular de benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstâncias que reforçam a necessidade de proteção jurisdicional imediata diante da alegação de descontos não reconhecidos.

5.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

6.

Os extratos bancários apresentados evidenciam descontos sucessivos em benefício previdenciário, enquanto a alegação de ausência de anuência contratual revela plausibilidade jurídica suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

7.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos sobre verba alimentar indispensável à subsistência da autora, com potencial comprometimento do mínimo existencial e de despesas essenciais relacionadas à saúde, alimentação e medicamentos.

8.

A eventual improcedência futura da demanda não implica irreversibilidade da medida, pois os descontos poderão ser restabelecidos e os valores recuperados pela instituição financeira.

9.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza a inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

10.

A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando a finalidade coercitiva das astreintes sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário é cabível em sede de tutela de urgência quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de comprometimento da subsistência do consumidor idoso.

2.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras alcança fraudes e ilícitos praticados no âmbito das operações bancárias.

3.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza a inversão do ônus da prova em demandas que discutem a regularidade de contratação bancária.

4.

A fixação de astreintes em valor moderado e limitado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC/2015, arts. 300, 537, 1.015, I, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJPA, AI nº 0804084-73.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJPA, AI nº 0804363-35.2020.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0801586-16.2023.8.14.0051, Rel. Des.ª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, AI nº 0806654-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência, movida por Marlene Ferreira do Nascimento, que tramitam perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

A decisão impugnada, proferida nos autos do processo de origem nº 0895648-06.2025.8.14.0301, deferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, determinando ao ora agravante a imediata suspensão dos descontos consignados nas rubricas “Débito Seguro”, “Tarifa Serviço de Comunicação” ou correlatas, incidentes sobre conta-benefício da autora, sob pena de multa cominatória diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A referida decisão também deferiu à parte autora os benefícios da justiça gratuita, além de determinar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, o Banco Agibank sustenta, inicialmente, a regularidade formal do agravo, apontando o cabimento do recurso com base no art. 1.015, inciso I, do CPC, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória. Prossegue aduzindo que a multa diária fixada pelo juízo a quo reveste-se de manifesta desproporcionalidade e irrazoabilidade, violando os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Afirma que a imposição da multa, sem que sequer tenha havido o descumprimento da ordem judicial, representa medida gravosa e punitiva, incompatível com a natureza coercitiva das astreintes prevista no art. 537 do CPC, a qual deve ter caráter apenas instrumental e comedido.

Assevera que os descontos realizados na conta da agravada possuem respaldo contratual, decorrendo de expressa autorização do consumidor no momento da contratação de serviços bancários, inclusive com a adesão voluntária à contratação de seguro e à cobrança de tarifas específicas. Afirma que os contratos foram firmados de modo regular, com observância do dever de informação, inclusive por meio de plataforma digital, com ciência prévia das cláusulas e condições.

Alega que a imposição de obrigação de fazer — consistente na cessação dos descontos — é juridicamente indevida diante da validade e eficácia dos contratos apresentados, sendo impossível o cumprimento da ordem judicial em tais termos, sem que antes seja oportunizado contraditório efetivo sobre a licitude da contratação. Reforça que não houve qualquer descumprimento deliberado da decisão, razão pela qual a imposição da multa, além de inadequada, apresenta-se como potencial fonte de enriquecimento sem causa em favor da parte adversa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que sejam afastadas as astreintes ou, subsidiariamente, que seja fixado limite razoável e proporcional à natureza da obrigação discutida, com observância ao valor do contrato e à inexistência de resistência por parte do banco em cumprir a ordem judicial.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 32230773).

Marlene Ferreira do Nascimento não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão constante no id. 33590091.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada. Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao seu exame.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, a qual consistia em suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referentes à “DEBITO SEGURO” e à “TARIFA SERV COMUNICAÇAO”.

Constata-se, ao examinar os autos processuais de origem, que o agravado é pessoa idosa, hipervulnerável e titular de benefício previdenciário que constitui sua única fonte de renda. Além disso, sustenta, em sua inicial, que foi vítima de fraude bancária, uma vez que desconhece e não anuiu com a contratação dos produtos DEBITO SEGURO” e à “TARIFA SERV COMUNICAÇAO”, os quais geram descontos mensais em seu benefício. Ressalta que tais descontos têm causado sérios prejuízos à sua subsistência e o lançado em situação de superendividamento, o que compromete o mínimo existencial garantido pelo art. 1º, inciso III, da Constituição da República.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, que assim dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Tal entendimento decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:
“A
rt. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Dessa forma, a controvérsia instaurada acerca da higidez da contratação revela-se juridicamente relevante e plausível, sendo suficiente, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito invocado da parte autora/agravada.

No que tange ao
fumus boni iuris,
portanto,

verifica
-se a plausibilidade das alegações deduzidas pela parte agravada. Com efeito, os extratos bancários juntados na origem evidenciam deduções sucessivas e a alegação da autora que não anuiu com as tarifas, gera presunção favorável ao consumidor, impondo-se a imediata suspensão dos débitos. A controvérsia instaurada acerca da higidez da contratação revela-se juridicamente relevante e plausível, sendo suficiente, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao
periculum in mora,
igualmente se mostra presente. Nessa perspectiva, o benefício previdenciário possui natureza alimentar e goza de proteção especial pelo ordenamento jurídico. A continuidade dos descontos, ainda que decorridos anos desde sua instauração, se apresenta potencialmente prejudicial à subsistência da agravada, podendo comprometer gastos essenciais com saúde, medicamentos e alimentação, entre outros.

De qualquer modo, em caso de improcedência futura da pretensão do agravante, os descontos poderão ser restabelecidos e o crédito recuperado, não havendo risco de irreversibilidade da medida, enquanto a agravante, por outro lado, permanece com parte de sua renda comprometida mensalmente.

Corroborando a presença de
fumus boni iuris
no presente agravo de instrumento, destaco diversos precedentes desta Corte que, ao analisar casos análogos, têm reconhecido, especialmente quando o consumidor é idoso, que incide o dever de proteção especial decorrente da sua hipervulnerabilidade e, consequentemente, a suspensão dos descontos impugnados, sendo inclusive legítima a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Crefisa S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Pedro de Sousa Ferreira, na qual se determinou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos referentes a contratos de empréstimo consignado supostamente firmados de forma fraudulenta em nome do autor, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos em folha e a abstenção de negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da alegação de regularidade contratual por parte da instituição financeira agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Em casos de alegação de fraude na contratação, especialmente quando o consumidor é idoso, incide o dever de proteção especial decorrente da sua hipervulnerabilidade, sendo legítima a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O Tema 1061 do STJ estabelece que, na hipótese de indícios de fraude na contratação de empréstimos consignados, o ônus de comprovar a regularidade do contrato recai sobre a instituição financeira.

A decisão agravada demonstrou fundamentação adequada ao reconhecer a verossimilhança das alegações do autor e o risco de dano irreparável, considerando os descontos em benefício previdenciário e a possibilidade de negativação indevida.

Não foi apresentada, pela instituição financeira, prova inequívoca de que a contratação tenha ocorrido de forma válida, consciente e regular, razão pela qual se mostra legítima a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem.

O indeferimento do pedido de efeito suspensivo e o posterior desprovimento do agravo são compatíveis com o atual estágio do processo e com os precedentes do STJ e Tribunais Estaduais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato consignado supostamente fraudulento é medida cabível em sede de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em casos de indício de fraude na contratação, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem compete comprovar a regularidade do contrato.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza a inversão do ônus da prova e reforça a necessidade de medidas cautelares para resguardar seus direitos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 300 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJMG, AI n. 1.0000.21.193177-9/001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 09.03.2022; TJMS, AI n. 1405299-31.2021.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Fassa, j. 31.05.2021; TJMG, AI n. 1.0000.21.344916-0/000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.03.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804084-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804363-35.2020.8.14.0000- julgamento: 27/10/2020, 1° Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO . VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
TRADICIONAL . DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I . Trata-se de apelação cível interposta por consumidora visando à nulidade de contrato de empréstimo
consignado
na modalidade de
cartão
de
crédito

consignado
, conhecido como Reserva de Margem de
Crédito
(RMC), sob alegação de falha no dever de informação.

II - No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico e não constando assinatura digital, e não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o
cartão
de
crédito
em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse.

III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art . 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo
consignado
tradicional.

IV. Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de
crédito
mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 2 .000,00 (dois mil reais).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015861620238140051 23587538, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que suspendeu descontos em benefício previdenciário da parte autora, oriundos de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Diante da possível ausência de contratação válida, da hipossuficiência da parte e da natureza alimentar do benefício, a decisão agravada deve ser mantida. Precedentes reconhecem a abusividade em contratos não devidamente esclarecidos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066543220258140000 26240942, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

No que concerne à multa cominatória imposta pelo juízo de origem, verifica-se que está limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que, embora expressivo, não afronta ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração o bem jurídico tutelado – verba alimentar percebida em conta-benefício da parte agravada –, e do poder econômico da instituição financeira agravante.

Ademais, a fixação de astreintes encontra amparo no art. 537 do CPC e se revela medida adequada à efetivação das decisões judiciais.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando em consideração a jurisprudência desta Corte,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/06/2026